Tribunal: STF
Processo: Rcl 40324
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
    1. Em 11.05.2020, neguei seguimento à presente reclamação, assentando que a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando “esgotadas as instâncias ordinárias”, requisito que não fora cumprido no caso, tendo em vista que ainda estava pendente de julgamento o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
    2. Na petição nº 35.429/2020, o Município reclamante apresenta pedido de reconsideração, afirmando que no dia 22.05.2020, o TST julgou o agravo interno pendente. Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada, tendo em vista que “houve o exaurimento das vias ordinárias, bem a r. decisão proferida usurpou a competência dessa Egrégia Corte Suprema”. 
    3. Nada há a prover, tendo em vista que a inobservância de tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação, quando previamente “esgotadas as instâncias ordinárias”, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015. 
    4. Tendo em conta que se escoou o prazo legal para impugnação da última decisão proferida nos autos, remeta-se o processo à Secretaria para que, após certificado o trânsito em julgado, proceda à baixa dos autos ao arquivo. 
    Publique-se.
Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator